Tribunal: TJPA
Processo: 0854279-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854279-03.2023.8.14.0301

APELANTE: SIMONE CRISTINA SILVA DA SILVA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, SIMONE CRISTINA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0854279-03.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADA: SIMONE CRISTINA SILVA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

APELADO/APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado do(a) APELADO: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - MG78403-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO C/C NULIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR MEIO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por SIMONE CRISTINA SILVA DA SILVA visando à declaração de prescrição de débitos, exclusão de seu nome da plataforma Serasa Limpa Nome e reparação por danos morais. Sentença que reconheceu a prescrição e determinou a exclusão das dívidas da plataforma, mas indeferiu a indenização. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, por meio de plataforma digital, configura ato ilícito;
(ii) definir se há elementos para o reconhecimento de danos morais;
(iii) avaliar a legalidade da manutenção de informação em ambiente acessado apenas pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo o direito do credor de exercer cobrança extrajudicial, desde que sem coação, publicidade indevida ou negativação irregular.
4. A plataforma Serasa Limpa Nome exige autenticação pessoal do devedor e não torna públicas as informações, tampouco afeta o score de crédito em razão da dívida não negativada.
5. Inexistindo prova de inscrição ativa em cadastros restritivos ou de publicidade ofensiva, não há configuração de ato ilícito ou abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

“A prescrição da dívida afasta apenas a cobrança judicial, não impedindo a cobrança extrajudicial realizada de forma privada e sem negativação ativa.”

“A simples inclusão de débito prescrito em plataforma acessada exclusivamente pelo devedor, sem repercussão pública ou reflexos negativos em seu score, não configura ato ilícito nem enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205 e 206, §5º, I; CPC, art. 6º; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU,
nos termos do voto da Excelentíssimo Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Simone Cristina Silva da Silva, e por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 17451877), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de débito c/c ação declaratória de prescrição c/c indenização por danos morais, ajuizada pela autora.

A sentença reconheceu a prescrição dos débitos indicados (R$ 2.547,93; R$ 652,79; R$ 439,50) vencidos entre 2017 e 2018, determinando a exclusão do nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inserção não configuraria negativação nem dano.

Em suas razões recursais (ID 17459579), a autora pleiteia a reforma parcial da sentença, sustentando que a utilização da plataforma Serasa Limpa Nome configura publicidade negativa indevida, pois acessível por terceiros e capaz de impactar o score de crédito, o que representaria negativação disfarçada e justificaria indenização por danos morais. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00.

O Fundo de Investimento, por sua vez, também interpôs recurso de apelação (ID 17451883), pleiteando a reforma total da sentença, alegando que a inclusão da dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não configura ato ilícito nem violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há prova de negativação e que o acesso à plataforma é restrito ao próprio consumidor.

Sustenta, ainda, que a prescrição atinge apenas a pretensão judicial de cobrança, não se estendendo à cobrança extrajudicial.

As contrarrazões foram apresentadas (IDs 17451889 e 17451890), pugnando ambas as partes pelo improvimento do recurso adverso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em definir se é devida a indenização por danos morais em razão da manutenção de débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como se é válida a cobrança extrajudicial de dívida prescrita por tal meio e se a prescrição impede apenas a cobrança judicial ou se também obsta a cobrança por outros meios.

Nesse sentido, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do seu prazo retira do credor apenas a pretensão da cobrança judicial da dívida, não se estendendo as cobranças extrajudiciais, senão vejamos a jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial' ( AgInt no AREsp 1592662/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Em igual sentido, transcrevo voto de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“
15. O próprio art. 205, § 5º, I, do CC/02, aplicado na hipótese sob julgamento, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 16. Inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que, conforme explicitado, a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.694.322 - SP.

Ressalto que não consta dos autos prova inequívoca de qualquer negativação indevida da parte autora no cadastro restritivo de crédito e muito menos prova que o simples cadastro de dívidas prescritas no “SERASA LIMPA NOME” tem qualquer tipo de prejuízo ao nome e crédito do consumidor perante terceiros, já que, como visto no próprio site do SERASA EXPERIAN, tais informações não são repassadas a terceiros ou influem no score do consumidor:

“Qual é a diferença entre dívida negativada e conta atrasada?

Dívida negativada é aquela que foi inscrita no cadastro de inadimplentes da Serasa. Conta atrasada é a que não foi paga no prazo, mas não está negativando o CPF do consumidor.

As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do Serasa Score?

As dívidas negativadas são consideradas no cálculo do Serasa Score, independentemente de terem ofertas no Serasa Limpa Nome ou não. As contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score.”

O acesso ao Limpa Nome ocorre mediante cadastro, com criação de login e senha de uso pessoal, onde apenas o próprio consumidor consegue visualizar ofertas disponíveis ao seu CPF, o que significa dizer que tais informações não ficam disponíveis ao mercado.

No caso em apreço, não restou comprovada a existência de inscrição ativa do nome da autora em serviços de proteção ao crédito no momento do ajuizamento da demanda. A documentação carreada aos autos indica a existência de consulta em plataforma digital (Serasa), com histórico de apontamentos anteriores, mas não há qualquer certidão atual de negativação ou ata notarial que confirme a manutenção indevida do nome do autor por período superior ao limite legal de cinco anos.

Deste modo, não vejo que a simples inscrição de dívidas já prescritas no “SERASA LIMPA NOME”
configure qualquer tipo de ato ilícito.

Dessa forma, o recurso do Fundo de Investimento merece provimento para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Com isso, resta prejudicado o apelo interposto pela parte autora, que buscava apenas a majoração da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, para:

Dar provimento ao recurso interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, reformando a sentença de primeiro grau e julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Julgo prejudicada a análise do recurso de apelação da parte autora.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025